Tribunal: TJMT
Processo: 1020095-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020095-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LEIDIANE CRISTINA DA SILVA e DANIEL DE PAULA
AGRAVADA :- ALDA SANTANA DE FREITAS
Agravo de Instrumento n. 1020095-22.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo, determinou a expedição de novo mandado de despejo em cumprimento a decisão de fl. 54/55, concedendo novo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.
Os agravantes alegam que a agravada ajuizou o feito onde foi concedida a liminar.
Aduzem que depois ela pediu a suspensão por um ano em razão da novação decorrente de contrato de compromisso de compra e venda do imóvel firmado com a Leidiane (agravante).
Dizem que depois a agravada informou o descumprimento da avença e pleiteou a continuidade da demanda.
Afirmam que os argumentos da locadora não devem subsistir porque o negócio não se concretizou por culpa exclusiva dela, que não anuiu ao contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal por razões pessoais.
Argumenta que em razão desse compromisso de compra e venda, se estabeleceu nova relação jurídica entre as partes.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, os agravantes se insurgem contra o decisum determinou o seu despejo.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente visto que terão que desocupar o imóvel em 15 dias.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que há um contrato de compra e venda do imóvel ora em discussão, firmado entre as partes. Inclusive a própria agravada informa esse fato ao juízo a quo, ressaltando que essa avença não foi concretizada, e por isso pleiteou o prosseguimento do despejo. Todavia, esse negócio foi assinado pelos contratantes com reconhecimento de firma (Id 108326484 - Pág. 218/219).
A matéria será profundada no mérito após a oitiva dos agravados, juntamente com toda a documentação apresentada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa, para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator